Tribunal: TJSP
Processo: 0015289-83.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PENAL.PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIMESEMIABERTO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendido deferimento da benesse por alegada presença dos requisitos legais. Descabimento. Não demonstrada a presença do requisito de ordem subjetiva para a progressão ao regime semiaberto, pois, diante da gravidade do delito cometido pelo agravante (homicídio qualificado), que tem causado grande

Ementa:
PENAL.PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIMESEMIABERTO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendido deferimento da benesse por alegada presença dos requisitos legais. Descabimento. Não demonstrada a presença do requisito de ordem subjetiva para a progressão ao regime semiaberto, pois, diante da gravidade do delito cometido pelo agravante (homicídio qualificado), que tem causado grande sobressalto à população ordeira, não é possível ter como base apenas um atestado de bom comportamento e exame criminológico incompleto, tampouco o fato de encontrar-se o penitente trabalhando antes de ser preso. Assim, o caso está a exigir uma postura mais rígida do Poder Judiciário quando da concessão de benefícios, considerando-se que nesta fase vige o princípio in dubio pro societate, não podendo o meio social servir de laboratório, de forma a testar a recuperação do agravante. Necessário que seja melhor observado, para, posteriormente, repetir o exame criminológico, de forma a dar maior segurança quanto a concessão do benefício. Mantida a decisão.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015289-83.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROBERT
VIEIRA ALVES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015289-83.2019.8.26.0041 -Voto no 16912
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0015289-83.2019.8.26.0041.
Agravante:ROBERT VIEIRA ALVES(Dr. Celso Santos, Advogado).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juíza de Direito Dra.Débora de Oliveira Ribeiro.
Comarca: Capital.
VOTO no 16.912.
PENAL.PROCESSO PENAL. AGRAVO EM
EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIMESEMIABERTO. RECURSO DA DEFESA. Pretendido deferimento da benesse por alegada presença dos requisitos legais.
Descabimento. Não demonstrada a presença
do requisito de ordem subjetiva para a
progressão ao regime semiaberto, pois, diante
da gravidade do delito cometido pelo agravante
(homicídio qualificado), que tem causado grande
sobressalto à população ordeira, não é
possível ter como base apenas um atestado de
bom comportamento e exame criminológico
incompleto, tampouco o fato de encontrar-se o
penitente trabalhando antes de ser preso.
Assim, o caso está a exigir uma postura mais
rígida
do
Poder
Judiciário
quando
da
concessão de benefícios, considerando-se que
nesta fase vige o princípio in dubio pro
societate, não podendo o meio social servir de
laboratório, de forma a testar a recuperação do
agravante.
Necessário
que
seja
melhor
observado, para, posteriormente, repetir o
exame criminológico, de forma a dar maior
segurança quanto a concessão do benefício.
Mantida a decisão.
Negado provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015289-83.2019.8.26.0041 -Voto no 16912
3
VISTO.
Cuida-se
de
recurso
de
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO (fls. 01/04) interposto,com fulcro no artigo 197, da
Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por ROBERT VIEIRA
ALVES, contra a r. decisão proferida no curso da execução de
pena (fls. 135/137
prolatada em 15/05/2019), que houve por bem
indeferir o pedido de progressão ao regime semiaberto,
formulado por sua defesa técnica.
Inconformado, o penitente recorre, buscando,
nesta Instância, em síntese, a concessão da progressão ao
regime intermediário, alegando a satisfação do requisito
subjetivo, apesar de desfavorável o exame criminológico, por
não ser ele mais exigido quando da concessão da benesse.
Contrarrazões
às
fls.
145/148
pelo
nãoprovimento do recurso. A r. decisão foi mantida pelo juízo
“a quo” (fls.149).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015289-83.2019.8.26.0041 -Voto no 16912
4
A D. Procuradoria Geral de Justiçaopinou
pelodesprovimento do recurso (fls. 154/160).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Conforme verificado dos autos, cuida-se de
penitente, primário, em cumprimento de pena privativa de
liberdade de 11 (onze) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, oriunda decondenação pelo artigo 121, §2o, inciso
II, do Código Penal, ocorrido em 22/09/1999, com acórdão
confirmando a condenação com trânsito em julgado para a
defesa em 28/03/2014 e para o Ministério Público:
02/04/2014.Início de cumprimento de pena, em regime
fechado, em 12/04/2017 e vencimento previsto para
01/01/2029, sem registro de faltas disciplinares (conforme Boletim
Informativo de fls. 124/126).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015289-83.2019.8.26.0041 -Voto no 16912
5
Atestado comprobatório de comportamento
carcerário juntado às fls. 123 a comprovar que, à época, o
comportamento carcerário do recorrente era classificado
como “bom”.
Foi determinada a realização de exame
criminológico, e juntado aos autos somente o Laudo
Psicossocial, que lhe foi favorável (fls. 131).
A r. decisão surgiu assim motivada:“Para a
obtenção do benefício, é necessário que o sentenciado preencha o
requisito de ordem subjetiva. Contudo, no caso concreto, o exame
criminológico (fls. 240) não abordou a visão do sentenciado sobre
o crime cometido, inviabilizando a avaliação de sua reflexão sobre
o ato criminoso e suas consequências. Logo, não é possível
concluir que ele está apto a progredir para regime menos
rigoroso”.
Assim, sendo, diante da gravidade do crime de
homicídio qualificado e do exame criminológico inconclusivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015289-83.2019.8.26.0041 -Voto no 16912
6
aplica-se o princípio “in dubio pro societate” citando jurisprudência
neste sentido e prosseguiu: “Acrescento que o sentenciado foi
condenado por crime hediondo, devendo, portanto, ser submetido,
obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, nos termos do artigo
9o - A da LEP”, determinando fosse oficiado o Direitos do
estabelecimento prisional sobre o fato, indeferindo o pedido de
progressão de regime, e que novo exame criminológico seja realizado
em 180 (cento e oitenta) dias contados da comunicação da r. decisão
em questão “a fim de avaliar-se aproveitamento e evolução na
terapêutica prisional”.
Incialmente, diante do cometimento de delito
hediondo, de forma a dar maior certeza da satisfação do
requisito subjetivo para a concessão do benefício, correta foi a
decisão que determinou fosse o agravante submetido a exame
criminológico, tendo em conta ser ele exigência do interesse
público, para que a sociedade não seja tratada como
“laboratório de criminosos”.
Assim submetido, foi apresentado nos autos
somente o laudo psicossocial, que, apesar de lhe ser
favorável, realmente não fez constar a visão do penitente com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015289-83.2019.8.26.0041 -Voto no 16912
7
relação ao crime cometido, averiguando se assumiu seus atos
ou não; se tem maturidade para encarar seu comportamento
pretérito com responsabilidade, lembrando-se, repita-se, que o
delito por ele perpetrado foi de extrema gravidade (homicídio
qualificado). Ainda, de importância considerar que sendo
concedida a progressão aventada (regime semiaberto), estar-se-á
dando ao penitente maior liberdade, expondo-o com mais
frequência à sociedade, já tão sofrida em razão das mazelas
criminais a que está submetida.
Assim, é importante que o agravante forneça
uma maior e mais concreta segurança ao magistrado, para que
possa lhe conceder a progressão de regime de uma forma
mais embasada, pois nesta fase de execução vige o princípio
in dubio pro societate, o que efetivamente não se verificou na
espécie.
Dessa forma, diante de tudo sobre o qual foi
acima falado, não pode o Magistrado decidir simplesmente
com base em exame criminológico inconclusivo, corroborado
por um singelo atestado de boa conduta expedido pela
direção do estabelecimento prisional onde custodiado, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015289-83.2019.8.26.0041 -Voto no 16912
8
se mostra necessário, repita-se, por se tratar de condenado a
delito de natureza gravíssima, que tem causado grande
insegurança à sociedade, o que requer, por parte do
Judiciário, uma postura mais enérgica ao analisar o caso.
Desse modo, não demonstrou o sentenciado
haver atingido senso necessário de responsabilidade por
seus atos.
Salienta-se que a Lei de Execução Penal não
exige, para a progressão, apenas o cumprimento de lapso
temporal e bom comportamento carcerário. Não é bem
assim; se o fosse, a lei seria inconstitucional, pois estaria
transformando o juiz em mero “despachante”, que se limitaria
a “carimbar” a decisão previamente tomada pela autoridade
administrativa;
estaria
ela
infringindo
o
princípio
da
individualização da pena e, principalmente, o art. 5.o, XXXV,
pois subtrairia à apreciação do Poder Judiciário a
possibilidade de ameaça ao direito do cidadãoà segurança. E
não se cogite ser esse um argumento especioso, meramente
retórico, bastando imaginar algumas das hipóteses possíveis
para verificar sua relevância.
Deste modo, o artigo 112 da Lei de Execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015289-83.2019.8.26.0041 -Voto no 16912
9
Penal diz, na verdade, que, se o lapso temporal e o atestado
de bom comportamento carcerário forem suficientes para
garantir, dentro de limite de erro, inerente a todas as
decisões, que o sentenciado está em condições de receber o
benefício, nada mais será necessário (cautelas/requisitos mínimos).
Em caso contrário, pode o juiz, desde logo, indeferir o pedido
(motivadamente,
é
claro), ou determinar diligências (exame
criminológico, como no caso), fazendo-o de forma igualmente
fundamentada, não necessariamente aprofundada, mas
suficiente para justificar, dentro do dever de cautela geral do
Magistrado, a medida determinada, como efetivamente
ocorrido, razão da própria legitimidade incontestável da
decisão.
Assim, “in casu”, tendo em conta que o crime
cometido pelo agravante envolve violência e grave ameaça,
sem que haja elementos que permitam observar, com maior
grau segurança a efetiva absorção da terapêutica penal, a
progressão de regime mostra-se, nesse momento, temerária.
Enfim, adequado o desate imposto pelo juízo
“a quo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015289-83.2019.8.26.0041 -Voto no 16912
10
Por todo exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo, preservada, na íntegra, a r. decisão
por seus jurídicos fundamentos.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR